Tribunal: TJDFT
Processo: 0746181-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. ENTE PÚBLICO. DIREITO À SAUDE. DEVER DO ESTADO. TRATAMENTO. OXIGENOTERAPIA EM CÂMARA HIPERBÁRICA. SITUAÇÃO DE URGÊNCIA CONFIGURADA. INSUCESSO DOS TRATAMENTOS ANTERIORES. ÚLTIMO RECURSO ANTES DA RESSECÇÃO DA BEXIGA E NEFROSTOMIA DEFINITIVA. PARECER DO NATJUS. REGISTRO NA ANVISA. IMPRESCINDIBILIDADE DA TERAPÊUTICA.
1. A tutela provisória de urgência é instituto que permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos pleiteados na petição inicial. Sua concessão está condicionada, conforme o disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, à demonstração da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Consoante a tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ (Tema 106), a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos tratamentos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na ANVISA.
3. Em que pese a hipótese dos autos verse sobre tratamento de oxigenioterapia em câmara hiperbárica, cabível a aplicação análoga dos requisitos fixados pelo col. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.657.156/RJ para análise da probabilidade do direito da autora.
4. Diante da presença, nos autos, de laudo médico fundamentado e circunstanciado sobre a imprescindibilidade da oxigenoterapia em câmara hiperbárica, o qual possui registro na ANVISA, como última alternativa antes da cirurgia para ressecção da bexiga urinária e o uso de nefrostomia definitiva pela paciente, bem como de documentação para comprovar a incapacidade financeira da autora em arcar com os custos do tratamento que foi prescrito, tem-se, no atual estágio processual, presentes os indícios do preenchimento dos requisitos fixados no Resp 1.657.156/RJ, e, portanto, da probabilidade do direito da autora.
5. No caso em questão, o relatório médico acostado aos autos evidencia a gravidade do caso da autora, o insucesso das alternativas terapêuticas, e o perigo de dano uma vez que o tratamento de oxigenoterapia em câmara hiperbárica é a única opção antes da cirurgia para a ressecção da bexiga urinária e o uso de nefrostomia definitiva pela autora.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido.